Tribunal: STJ
Processo: 0095444-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 989995 - MS (2025/0095444-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL VITOR VILLAGRA
ADVOGADO
: RAFAEL VITOR VILLAGRA - MS020222
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: JONILSON NUNES LOPES
CORRÉU
: LUIZ RAFAEL DA COSTA PEREIRA
CORRÉU
: ALEX DA COSTA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
MODUS OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
denegado.
Habeas corpus

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47534942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/05/2025 15:31:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: c2bff2a9-2f1a-4930-9fc4-a55571522f29

HABEAS CORPUS No 989995 - MS (2025/0095444-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL VITOR VILLAGRA
ADVOGADO
: RAFAEL VITOR VILLAGRA - MS020222
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: JONILSON NUNES LOPES
CORRÉU
: LUIZ RAFAEL DA COSTA PEREIRA
CORRÉU
: ALEX DA COSTA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
HABEAS CORPUS
MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE
MODUS OPERANDI
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
denegado.
Habeas corpus

RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
JONILSON NUNES LOPES, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1401006-76.2025.8.12.0000).
Narram os autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em
prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e foi
denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2o, I e IV, do
Código Penal e no art. 244-B, § 2°, da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69,
, do
caput
Código Penal.
Neste
, o impetrante sustenta que a prisão preventiva foi
mandamus
decretada sem fundamentação idônea, não havendo prova razoável do alegado perigo
gerado pelo estado de liberdade do paciente, que é primário, sem maus antecedentes,
possui residência fixa e trabalha como piloteiro de pesca.
Documento eletrônico VDA46764486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 17:26:09
Código de Controle do Documento: 8e691e48-f338-425d-9610-50869bbd2dae

Aduz que a prisão preventiva é medida extrema e que não estão presentes
os requisitos autorizadores para sua imposição, pois, apesar da presença do fumus
inexiste o requisito do
(fl. 19).
comissi delicti,
periculum libertatis
Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a consequente expedição de alvará de soltura.
Este
foi a mim distribuído em razão da anterior impetração do HC n.
writ
982.838/MS.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que o
mandado de prisão ainda não foi cumprido e que a citação por edital foi determinada
(fl. 95).
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-
Geral da República Maria do Socorro Leite de Paiva, pela denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
Contudo, a ordem não deve ser concedida.
Na espécie, contudo, o constrangimento não se mostra com a nitidez
imprimida na inicial, até porque consta da decisão de prisão preventiva o seguinte: no
mais, a medida cautelar extrema é necessária, já que, no caso, a decretação da
, conforme se
custódia cautelar se justifica para garantia ao menos da ordem pública
verá. Isso porque, primeiramente, evidencia-se a gravidade concreta do crime
praticado, manifestada pela forma de execução (aparência de execução sumária), que
exigindo necessidade de
revela o elevado grau de periculosidade dos agentes,
[...]
proteger a ordem social e garantir a integridade do processo penal.
Ademais,
embora o coautor Jonilson Nunes Lopes seja tecnicamente primário, considerando que
em seus registros constam apenas um inquérito policial e o cumprimento de uma
(0901328-03.2023), a qual, conforme o artigo 76, §4o, da Lei 9.099
transação penal
Documento eletrônico VDA46764486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 17:26:09
Código de Controle do Documento: 8e691e48-f338-425d-9610-50869bbd2dae

/1995, não gera reincidência e Alex da Costa Conceição também não tenha incidências
penais aparentes, isso não afasta a gravidade concreta do fato e o risco à ordem
(fl. 55 – grifo nosso).
pública
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de
piso fez constar que, até o momento, não foi noticiado o cumprimento do mandado de
(fl. 60).
prisão preventiva do requerente Jonilson Nunes Lopes
O Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos apresentados pela
instância ordinária.
É certo que algumas condutas causam maior repercussão, o que sugere a
necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública.
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do
crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a custódia cautelar ainda está
com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está
foragido.
A propósito, segundo entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente
para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva
(HC n. 215.663 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
).
11/7/2022
Outro não é o entendimento desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual
a evasão do distrito da culpa justifica a prisão preventiva para garantir
a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 204.575/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJEN
). E, mais: AgRg no HC n. 952.172/PE, Ministro Otávio de
25/2/2025
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
.
17/2/2025
Com razão a nobre parecerista quando destacou em seu parecer que
quando a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio
modo de execução do crime – evidenciar a periculosidade do acusado, mostra-se
(fl. 103).
imperiosa a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
a ordem de
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46764486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2025 17:26:09
Código de Controle do Documento: 8e691e48-f338-425d-9610-50869bbd2dae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 989.995 / MS
Número Registro: 2025/0095444-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08000287620258120800 09000448620258120008 14010067620258120000 8000287620258120800
9000448620258120008
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL VITOR VILLAGRA
ADVOGADO
: RAFAEL VITOR VILLAGRA - MS020222
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JONILSON NUNES LOPES
CORRÉU
: LUIZ RAFAEL DA COSTA PEREIRA
CORRÉU
: ALEX DA COSTA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
14/05/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 2979d57c-a858-4606-955e-a3e33ad3a86c

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: 2979d57c-a858-4606-955e-a3e33ad3a86c